Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-65.2016.8.11.0053
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000597-65.2016.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCINDO JORGE SCHINOCA - CPF: 720.846.188-00 (EMBARGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), MARICILDA APARECIDA SCHINOCA - CPF: 798.032.291-68 (EMBARGADO), GILMAR CURIONI - CPF: 016.183.668-23 (EMBARGANTE), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (EMBARGANTE), NAOIOSHI ISHIZAKI - CPF: 143.086.659-49 (EMBARGANTE), BIANKA VENANCIO LAHR - CPF: 031.705.961-01 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), NAOIOSHI ISHIZAKI - CPF: 143.086.659-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO, ASSEGURAR A
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DESDE QUE DEPOSITADO O SALDO REMANESCENTE EM JUÍZO – OBJEÇÃO DA PARTE AUTORA – DESPREZO E ABDICAÇÃO DO DIREITO CONFERIDO NO JULGADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DECISÓRIO – OMISSÃO DETECTADA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – ARGUMENTOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA –INVIABILIDADE – EMBARGOS DOS AUTORES E DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e,
em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada, o julgamento dos declaratórios poderão ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório. 2. Considerando que a disposição do direito material pleiteado em Juízo é ato unilateral da parte interessada, que pode ser exercido a qualquer momento antes do fim do processo por se tratar de matéria de ordem pública, é cabível conferir efeito translativo aos embargos de declaração para rever o desfecho decisório do acórdão, a fim de readequar e retificar a solução à medida dos limites do interesse da parte que seria beneficiada. 3
.
Diante da alteração do desfecho decisório em grau recursal, é devida a redistribuição dos ônus de sucumbência da lide. 4.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALCINDO JORGE SCHINOCA e MARICILDA APARECIDA SCHINOCA, e também por GILMAR CURIONI e REGINA ROSA DA SILVA CURIONI, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0000597-65.2016.8.11.0053
, interposto contra a sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação “
Cominatória para Outorga de Escrituras c/c
(...)
Levantamento de Gravames
”, ajuizada pelos primeiros embargantes contra os segundos, por maioria, proveu parcialmente o recurso interposto pelos réus Gilmar e Regina Curioni, para reformar o capítulo da sentença que lhes impôs a obrigação de transferir a propriedade do
imóvel de matrícula nº 984 do SRI da comarca de Santo Antônio de Leverger (“área 3”) e retificar o capitulo da
sentença relativo à ordem de transferência da propriedade do
imóvel registrado na matrícula nº 5.777 do SRI da mesma comarca (“área 5”), a fim de “
condicionar os efeitos da decisão
(...)
ao prévio deposito judicial ou pagamento direto do produto/valor faltante (devidamente atualizado) para completar o preço estipulada contratualmente
” (cf. Id. nº 147500692).

Os autores/embargantes Alcindo e Maricilda
Schinoca suscitam a nulidade do capítulo do acórdão referente à
“área 5” (matrícula nº 5.777) por julgamento
extra petita
,
eis que, segundo argumentam, “
ainda que tenham feito alusão a residual saldo devedor para ultimar o pagamento do preço da área matriculada sob o nº 5.777, os réus/reconvintes/apelantes não formularam pedido expresso a pretensão de obter pagamento prévio ou depósito judicial do produto faltante para inteirar o pagamento do preço contratualmente ajustado relativo à área rural registrada sob o nº 5.777
”, assim, ao “
condicionar a outorga da escritura de compra e venda da área rural registrada sob o nº 5.777 ao depósito judicial ou à entrega, aos réus/apelantes do produto faltante
”, esta eg. Câmara “
ofendeu os denominados princípios dispositivo e da adstrição ou da congruência (CPC, arts. 2º, 141 e 492)
”.

Dizem, ainda nessa perspectiva, mas sob outro enfoque, que, ao estabelecer tal condicionante,

o acordão embargado revela-se contraditório, na medida em que admite a incidência do

“
princípio do pacta sunt servanda, assentindo força de lei ao ajuste estabelecido na clausula 5ª do Contrato entabulado entre os litigantes, bem como reconheceu a inadimplência dos réus/apelantes no cumprimento do contrato
”, e que, portanto, “
a

suspensão do pagamento do remanescente do preço pelos autores/apelados/embargantes, até a concomitante outorga da escritura de transmissão de domínio da área, decorre da reconhecida mora dos réus/apelantes
”, porém, na sequência, “
inadvertida e contraditoriamente, condiciona a pretensão cominatória referente a escrituração da área objeto da matrícula nº 5.777 ao antecipado depósito judicial ou à entrega diretamente aos réus/apelantes do produto faltante devidamente atualizado
”.

Pedem, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que seja “
expurgado do julgado o comando que impõe aos autores/apelados/embargantes o dever de depositar nos autos ou à entregar diretamente aos réus/apelantes, o produto faltante (devidamente atualizado), correspondente a 4.581,70 (quatro mil, quinhentos e oitenta e um inteiros e setenta centésimos) sacas de soja para completar o preço estipulado no contrato
”
(cf. Id. nº 149354182).

Os réus/embargantes
Gilmar e Regina Curioni sustentam que o acórdão foi omisso porque não foram enfrentados todos os fundamentos fáticos e jurídicos alinhados na apelação e necessários à justa solução da lide,
enumerando 5 pontos que não foram objeto de devida analisa no pronunciamento judicial ou, se foram, deixaram de ser satisfatoriamente analisados.

Alegam que a “
primeira omissão
” consiste no fato de que
o acórdão não foi suficientemente claro quanto ao motivo para rejeitar a alegação de que p
rotesto administrativo apresentado pela parte adversária perante o INTERMAT corrobora a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual em relação a essas áreas, sobretudo no que concerne à observação de que “
a manifestação dos apelados no protesto administrativo estaria vinculada a esta demanda
”, por isso, deve ser “
suprida esta omissão para que seja esclarecido
(...)
em que sentido seria essa vinculação e
(se)
a titulação deve prosseguir em nome do apelante
”.

Aduzem que a
“
segunda omissão
” refere-se à “
omissão do acórdão sobre os termos literais da cláusula 5
”, porque, a seu ver, “
as cláusulas 5.3 e 5.5 não autorizam os apelados a interromperem os pagamentos relativos às áreas 1, 2 e 3
”.

Afirmam que a
“
terceira omissão
” reside no fato de que não foi considerada tese recursal de
“
impossibilidade de transferência da área objeto da matrícula 984 ante a existência de sentença transitada em julgado declarando nula a referida matrícula
”.

Asseveram que a
“
quarta omissão
” dá-se em razão de que
“
o acórdão omitiu-se totalmente (a respeito) do argumento trazido no recurso de apelação no sentido de o contrato foi descumprido (ou antes: não foi adequadamente cumprido) desde o seu nascedouro
(pelos autores/compromissários compradores)”, insistindo em que, “
à exceção da quantia devida no ato de assinatura deste (6.000 sacas de soja), os apelados sempre (desde a primeira parcela) mantiveram-se inadimplentes
”.

Citam, por fim, a título de “
quinta omissão
”, a ausência de análise pormenorizada sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, até porque, “
a toda evidência, os apelados decaíram da quase totalidade de seus pedidos
(na lide principal)”, argumentando que a discussão ganha ainda mais relevância ante o fato de que “
entendeu o acórdão que não há falar que a sucumbência integral
(na lide principal)”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas todas as omissões indicadas
(cf. Id. nº 149460698).

Os réus ofertaram as contrarrazões de Id. nº 150052685, enquanto os autores contrarrazoaram junto ao Id. nº 150290670, ambas com postulações recíprocas de rejeição do recurso adversário.

É o relatório.]
Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida retrospectiva, cuida-se de ação “
Cominatória para Outorga de Escrituras c/c Declaração de Suspensão de Aquisição e Exercício e Direito por Falta de Cumprimento de Encargo em Negócio Jurídico Realizado com Condição Suspensiva e Levantamento de Gravames
”, ajuizada por Alcindo e Maricilda Schinoca contra Gilmar e Regina Curioni, e também contra
Naoioshi Ishizaki,
onde se discute as obrigações decorrentes do “
Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural
”, cujo objeto é a “Fazenda Viacampus”, imóvel localizada na zona rural do munícipio de Santo Antônio de Leverger/MT, com área total de 3000 ha, composto por 5 glebas de terras rurais contíguas assim descritas no instrumento contratual:

“1ª) Área 01, denominada Área Branca, objeto de processo de regularização junto ao Intermat, com área de 528,0075 ha;

2ª) Área 02, denominada Área Branca, objeto de processo de regularização junto ao Intermat, com área de 528,0076 ha;

3ª) Área 03, objeto da matrícula nº 984 do C.R.I. de Santo Antônio do Leverger, MT, com área de 280,1300 ha (...);

4ª) Área 04, objeto da matrícula nº 122 do C.R.I. de Santo Antônio do Leverger, MT, com área de 1.047,2880 ha (...);

5ª) Área 05, objeto da matrícula nº 986 do C.R.I. de Santo Antônio do Leverger, MT, com área 708,2550 ha (...)”. (cf. Id. nº 124272110 - pág. 33)

Os autores/embargantes Alcindo e Maricilda deduziram, na petição inicial, os seguintes pedidos:

“5) em razão dos pagamentos já comprovadamente realizados, relativos ao preço das áreas descritas na ação, compelir os réus GILMAR CURIONI, sua mulher REGINA ROSA DA SILVA CURIONI, e NAOIOSHI ISHIZAKI, todos qualificados no preâmbulo, a providenciarem a documentação necessária, como tal prevista no contrato de venda e compra e efetivamente outorgarem para os réus, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da citação, a competente escritura pública de compra e venda da área rural integrante do imóvel negociado, denominada ‘Fazenda Viacampus III’, com 869,4062 há. (oitocentos e sessenta e nove hectares, quarenta ares e sessenta e dois centiares), objeto da matricula sob nº 5.774 (anterior R.1/122), do Livro 2, fl. 01, do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca de Santo Antônio de Leverger, MT, cujo registro está detalhadamente descrita, com indicações das coordenadas geográficas (vértices): Códigos, Latitude, Longitude e Altitude geodésica, área, perímetro, azimutes, distancias e confrontações, as quais se reporta como se transcritas aqui estivessem, sob pena de: (...);

6) ainda em razão dos pagamentos já realizados, a que se refere o item 5 supra do pedido, compelir os réus a liberar o ônus que grava o imóvel denominado ‘Fazenda Viacampus’, objeto da matrícula nº 5.777 com 661,112ha, e a providenciarem a documentação necessária, como tal prevista no contrato de venda e compra e efetivamente outorgarem a escritura do bem para os autores/compradores, no prazo de 30 (trinta) dias contados da citação, sob pena de: (...);

7) compelir os réus a providenciarem a regularização da titulação das denominadas ‘áreas brancas’ junto ao INTERMAT, com 443,2268ha e 500,7559ha, respectivamente, descritas nos memoriais transcritos alhures, deixando-as em condições para serem escrituradas aos autores, em prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da citação, sob pena de: (...).

8) sejam os réus compelidos a providenciarem a documentação necessária, como tal prevista no contrato de venda e compra, necessários para efetivamente outorgarem, para os autores, a escritura do imóvel denominado ‘Fazenda Paraiso II’, com 280,13 ha, objeto da matrícula 984, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da citação, sob pena de: (...);

9) Realizadas as compensações entre as despesas que os autores eventualmente venham a ser obrigados a realizar em face do inadimplemento das obrigações assumidas pelos réus no contrato objeto desta ação, com (de outro lado) as prestações ainda não pagas relativas ao preço dos imóveis e verificada a insuficiência de valores a receber pelos réus, sejam estes condenados ao pagamento da diferença, ao suporte do art. 389 do Código Civil.” (cf. Id. nº 124272110 - pág. 20/24)

Os réus/embargantes Gilmar e Regina não só contestaram, como também reconvieram, postulando pela condenação dos autores/reconvindos em “
obrigação de fazer, consistente na regularização e quitação das obrigações tributárias já recaídas, bem como das que ainda recairão, sobre os imóveis objeto desta demanda enquanto neles permanecerem os reconvindos
”, e também pela “
decretação da rescisão parcial do contrato, com relação às áreas 1, 2 e 3, em virtude da impossibilidade jurídica da obrigação já demonstrada, determinando-se o retorno das partes ao status quo ante, com os demais consectários legais
” (cf. Id. nº 124272112 - pág. 72).

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Alcindo Jorge Schinoca e Marcilda Aparecida Schinoca em face de Gilmar Curioni, Regina Rosa da Silva Curioni e Naoioshi Ishizaki, para DETERMINAR aos requeridos transfiram as propriedades dos imóveis das Áreas 01, 02 e 03 (matrículas n.º 984, 5774 e 5777 do CRI de Santo Antônio de Leverger), relativas à ‘Fazenda Viacampus’, quando assim lhes for possível, aos requerentes.

Outrossim, JULGO PROCEDENTES os pedidos reconvencionais vindicados por Gilmar Curioni, Regina Rosa da Silva Curioni, em face de Alcindo Jorge Schinoca e Marcilda Aparecida Schinoca, para CONDENAR os requerentes a pagar os tributos que incidem nos imóveis litigiosos, como previsto em contrato, desde agosto de 2010, bem assim os respectivos tributos vindouros.

Os quejandos pendentes das parcelas “b”, “c”, “d” e “e”, da Cláusula 4 do contrato, pagas parcialmente e com atraso, poderão ser apurados em liquidação de sentença (CPC, art. 509, I).

Julgo extinto este processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, I do CPC. Custas processuais divididas à metade entre os litigantes. Sem honorários advocatícios, pela sucumbência recíproca.”

Já o v. acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso interposto pelos réus/reconvintes/apelantes/embargantes,
“
a fim de retificar o dispositivo sentencial, a fim de excluir do comando judicial a ordem referente ao imóvel de matrícula nº 984, devendo o pedido autoral ser julgado improcedente em relação a esse ponto, e condicionar os efeitos da decisão relativa ao
imóvel de matrícula nº 5.777 ao prévio deposito judicial ou pagamento direto do produto/valor faltante (devidamente atualizado) para completar o preço estipulada contratualmente; mantendo, no mais, inalterada a sentença em referencia ao imóvel de matrícula nº 5.777
”
(cf. Id. nº 147500692).

Friso, como premissa básica ao raciocínio decisório, que os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

E, ainda, que
o conceito de decisão fundamentada prescinde de
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado pelas partes, porque o que é necessário e imprescindível é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Posto isso, descarta-se, de plano, a crítica recursal autointitulada pelos réus/embargantes de
2ª, 3ª e 4ª omissão, porque, e
m linhas gerais, as matérias ali mencionadas nada mais são do que questões nucleares do mérito da lide, as quais já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

Com efeito, a argumentação desenvolvida pelos embargantes nesse ponto,
escorada na afirmação de omissão a respeito de aspectos cruciais ao desate do nó recursal, como, por exemplo, no que diz respeito à “correta” interpretação da disposição contida na
cláusula 5ª do contrato objeto da lide, ou, então, no que concerne aos meandros do desenvolvimento da relação contratual, como quando diz que “
o acórdão omitiu-se totalmente (a respeito) do argumento trazido no recurso de apelação no sentido de o contrato foi descumprido (ou antes: não foi adequadamente cumprido) desde o seu nascedouro
(pelos compromissários compradores)”,
é infundada e falaciosa, servindo
de pretexto à interposição dos embargos, sem esconder, no entanto, o propósito de obter a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Não há omissão a ser suprida/saneada quanto a esses pontos, tendo o acórdão embargado abrangendo todos as questões necessárias à resolução do litigio, ou seja, todas as circunstâncias fáticas e jurídicas que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, nem mesmo havendo a necessidade de acréscimos, considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo das razões decisórias expostas à rejeição da tese de que o inadimplemento contratual partiu primeiramente dos autores/compromissários compradores ou de que estes não poderiam se valer da exceção de contrato não cumprido, com base no ajuste contratual, para suspender os pagamentos, ou, ainda, de que a existência de ação anulatória c/c cancelamento de matricula envolvendo a área 3 (matrícula nº 984) constituiria óbice instransponível ao cumprimento do contrato em relação a esse imóvel.

Para encerrar esse tópico, a única consideração que realmente merece ser acrescida é que, ao afirmar que
“
foi demonstrado que o apelante requereu fosse reconhecida a impossibilidade de transferência da área objeto da matrícula 984, ante a existência de
sentença transitada em julgado
declarando nula a referida matrícula
” (
grifei
- cf. Id. nº 149460698 – pág. 4) reafirmando, a seguir, que “
referida matrícula já foi anulada
”, os
réus/reconvintes/embargantes simplesmente mentiram, ou, melhor dizendo, “alteraram a verdade dos fatos”, adotando comportamento processual,
no mínimo, temerário e desleal, afinal
, além de ser infundada a alegação de omissão a respeito da questão, uma vez que tal assertiva não havia vindo nos autos até então, consulta ao andamento da ação anulatória averbada à margem da matrícula nº 984 (Proc. nº 0001056-14.2009.811.0053 - Código 34046) mostra que ainda está pendente de remessa a esta instância revisora os recursos de apelação interpostos pelas partes daqueles autos, de modo que não há falar em trânsito em julgado da sentença.

Em relação à dita 1ª omissão, tópico onde os réus/embargante protestam por esclarecimentos sobre o que o voto condutor do acórdão quis dizer ao realizar a seguinte ressalvar acerca do “protesto administrativo” apresentado pelos autores perante o INTERMAT:

“(...) uma vez que não há nada que conduza à conclusão da impossibilidade fática ou jurídica de que o processo administrativo de regularização e titularização das áreas venha a ser concluído futuramente,
com certeza não configura óbice a isso o dito ‘
protesto administrativo’
citado pelos apelantes na petição vinculada ao Id. nº, já que se trata de manifestação dos autores/apelados vinculada ao resultado desta demanda, conforme ressalva feita ao final do documento
, não há respaldo jurídico algum à pretensão dos réus/reconvinte de ver declarada a resolução do contrato por superveniente impossibilidade do objeto ou do cumprimento da obrigação.” (
destaquei
)

Não vejo falta a ser suprida ou obscuridade a ser esclarecida, pois, no que importa, o julgado é bastante claro quanto ao fato de que a simples existência do “protesto administrativo” não caracteriza causa que se traduza no conceito de impossibilidade fática ou jurídica de futura satisfação da obrigação contratual, porque, objetivamente, não se verifica nenhum óbice intransponível a que “
o processo administrativo de regularização e titularização das áreas venha a ser concluído futuramente
”, sendo que o mero temor abstrato dos réus quanto à alguma causa obstativa, do ponto de vista jurídico, não tem qualquer relevância; em específico à ressalva de que a “
manifestação dos autores/apelados vinculada ao resultado desta demanda
”, realmente bastava que a parte fosse ler o último parágrafo da minuta do dito protesto para entender, sem sombra de dúvida, o significado da oração, porém, como não o fez, e uma vez que aqui já estamos, transcrevo-o abaixo:

“Diante de todo exposto os Requerentes vêm a ilustrada presença de Vossa Excelência, respeitosamente, requerer que se digne de determinar a suspensão de todos os processos de regularização fundiária encetados pelo senhor Gilmar Curioni, em especial os que dizem respeito à denominada ‘Área Branca’, objeto de processo de regularização junto ao INTERMAT, com área de 528,20ha. (Quinhentos e vinte e oito hectares, e dez ares), Processo n° 51223/2006,
até que seja decido e sentenciado, com trânsito em julgado, o aludido processo judicial,
de modo a possibilitar a substituição do senhor Gilmar Curioni, pelos adquirentes ALCINDO JORGE SCHINOCA e sua mulher MARICILDA APARECIDA SCHINOCA, os quais, repisa-se, são os possuidores das referidas áreas, desde novembro de 2010. Portanto, os atuais e legítimos interessados.” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. nº 140831154- pág. 4)

Ou seja, a despeito da legitimidade da providência pleiteada administrativamente, o que se vê é apenas que, na certeza de que sairia totalmente vitorioso desta lide, os autores/compromissários compradores pretenderam pôr os bois à frente da carroça e, mesmo sem terem pagado o preço necessário, nem terem em mãos decisão que legitimasse a sua pretensão, requereram a paralização do processamento do feito administrativo na expectativa de que, após julgamento do mérito desta ação, tivesse fundamento legitimo a justificar que ingressassem naqueles autos para concluir o processo de titularização das áreas.

Também não se pode dizer que o acórdão foi omisso porque nada dispôs sobre “em nome de quem” o processo administrativo deve seguir, eis que a questão simplesmente não faz parte do mérito da lide; não obstante, diante da improcedência do pedido autoral em relação às áreas 1 e 2, e que, enquanto não pago o preço ajustado, os autores/compromissários compradores possuem apenas, e tão somente, a expectativa de direito (
de natureza obrigacional), parece-me evidente
que os réus/compromissários vendedores seriam os legitimados para (continuar a) figurar no processo administrativo relativo à titularização das áreas, contudo, quanto a isso, compete exclusivamente à autoridade administrativa (INTERMAT) decidir.

Passando à análise dos declaratórios dos autores, vê-se uma situação inusitada, um tanto quanto insólita, na medida em que a parte insurge-se contra desfecho decisório que lhe foi favorável, ao menos parte, não para tentar obter resultado que lhe seja integralmente satisfatório, mas sim para exigir a retificação do dispositivo a fim de excluir o provimento que acolheu parcialmente a sua pretensão cominatória/adjurdicatória em relação à “área 5” (matrícula nº matrícula nº 5.777).

Ora, se a conclusão decisória que prevaleceu no julgamento do mérito recursal foi a de que “
os pagamentos efetuados pelos autores não são suficientes para quitar o preço integral de ambos os imóveis (áreas 4 e 5), e, considerando que a definição desse ponto necessariamente exige comprovação probatória de natureza documental, definitivamente não altera essa conclusão, na verdade, nenhum influência exerce sobre o desfecho decisório, o fato de que, em tratativas extrajudiciais, em troca de mensagens via e-mail, o réu ter dito que não se opunha ao ‘pedido de escrituração das áreas n. 4 e 5, letras ‘d’ e ‘e’ da cláusula segunda do contrato’, ou, mais tarde, ao ofertar proposta de transação, negócio cuja natureza pressupõe concessões, fez constar que, em relação aos imóveis de ‘matrículas 5.777 e 5.774 (...) foram pagas com suficiência relativa a quantidade de hectares’, muito menos servem para subsidiar, do ponto de vista jurídico-processual, a conclusão sentencial de que se trata de fato confessado pela parte contrária (CPC, art. 374, II), mormente ao se considerar que, em Juízo, na contestação e demais manifestações constante dos autos, os réus sempre foram unívocos ao sustentarem a insuficiência do pagamento para quitar o preço das áreas em questão
”, havia apenas dois caminhos decisórios a serem trilhados, ou a fria e objetiva improcedência do pedido cominatório/adjurdicatório em face da área 5, porquanto ausente o pagamento do preço ajustado à aquisição desse imóvel, ou, então,
seguindo a linha de raciocínio no sentido de privilegiar o
princípio da preservação do contrato e o dever (
bilateral) de observar a boa-fé objetiva na conclusão do negócio, a
parcial procedência do pedido para assegurar (e não compelir) aos autores/compradores, desde logo, por força de ordem judicial substitutiva da atuação direta e pessoal dos réus/vendedores, que, uma vez integralizado o pagamento necessário para cobrir o preço da “área 5”, haja a transferência do vínculo dominial, formando-se título jurídico exequível nestes próprios autos em fase de cumprimento de sentença, cabendo assinalar, nesse particular,
“
não há falar em decisão ultra ou extra petita quando deferido pedido implícito a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial.
(...).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que ‘não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’.
(...)” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 1091420/MG, Rel. Minª. Assusete Magalhães, julgado em 21/06/2018).

Poder-se-ia dizer, então, que a solução da questão passa pela simples rejeição da queixa autoral em razão da proibição da
reformatio in pejus
, todavia, as particularidades do caso concreto não conduzem a essa resposta mais trivial, isso porque não há como ignorar o quão enfático os autores/embargantes são em relação ao desejo de ver afastada, excluída, ou, em suas próprias palavras,

“
extirpado do acórdão
”, a disposição decisória que “
condicionou a outorga da escritura de compra e venda da área rural registrada sob o nº 5.777, ao depósito judicial ou à entrega aos réus/apelantes, do produto faltante (devidamente atualizado) de maneira a inteirar o preço estabelecido
”, denotando a ideia de que, para si, o resultado da lide deve ser tudo ou nada, isto é, ou que lhes sejam garantida a pronta transferência do imóvel referente à “área 5”, ou que o cenário permaneça como estava antes do ajuizamento da ação, com eles aguardando que os réus regularizem a situação dos demais imóveis para que, só então, volte a ser exigível algum pagamento, mesmo (ou indiferente ao fato de) que esse desfecho implique na improcedência de mais um dos pedidos formulados na inicial; nessa perspectiva, tenho que a postura/manifestação dos autores/embargantes deve ser admitida como espécie de
renúncia (CPC, art. 90), porque, ao fim e ao cabo, eles nada mais fizeram do que dispuseram/abdicaram do direito material (ainda que considerado em caráter subsidiário), ou seja, abriram mão de direito material que busca ver reconhecido em Juízo.

Por isso, considerando que a disposição do direito pleiteado em Juízo é ato unilateral da parte interessada, que pode ser exercido a qualquer momento antes do fim do processo, admito que, no caso, o princípio da
non reformatio in pejus
cede espaço e pode ser superado pela aplicação do efeito translativo aos embargos de declaração, franqueando a este eg. Corte rever o desfecho decisório do acórdão embargado, a fim de afastar a parcial procedência do pedido autoral em relação à “área 5”, que havia garantido aos autores a pronta transferência do título dominial, mediante ao depósito ou pagamento do valor remanescente à quitação do preço ajustado, e, assim, manter a procedência do pedido autoral apenas no que se refere à “área 4”.

Sob enfoque decisório diverso, o mesmo desfecho pode ser alcançado a partir do acolhimento parcial dos embargos declaratórios dos réus no que concerne ao inadimplemento por parte dos compromissários compradores (“4ª omissão”) e à distribuição dos ônus sucumbenciais (“5ª omissão”), notadamente em função da ampla devolutividade da matéria vista nestes tópicos recursais.

Por fim, admito que o acórdão embargado foi omisso sobre a distribuição do ônus de sucumbência, não tendo enfrentado de modo suficiente a questão, sobretudo considerando a alteração do desfecho decisório com o parcial provimento do recurso, e em que a matéria tenha sido objeto de tópico próprio nas razões da apelação (“
Da Necessidade de Condenação dos Apelados ao Pagamento de Sucumbência
” - cf. Id. nº 12427217 - pág. 36); antes de prosseguir, no entanto, deve ser feita duas ressalvas, a primeira é a de que, conquanto a reconvenção seja processada em conjunto, é certa a autonomia desta em relação à ação (e processo) principal, razão pela qual é cabível e devida a distribuição dos ônus de sucumbência, incluindo honorários advocatícios, somente em relação ao seu resultado, já a segunda concerne ao âmbito da cognição aqui efetuada acerca da matéria, cumprindo-me assentar que, embora os apelantes tenham devolvido a esta instância revisora apenas a discussão sobre as despesas processuais na “ação principal”, considerando que o juiz sentenciante decidiu a respeito da questão de forma uma/conjunta, inevitavelmente a decisão aqui proferida irá versar acerca dos ônus sucumbenciais tanto na ação principal quanto na reconvenção.

Primeiro, no que se refere à ação principal, vê-se que apenas 1 dos 5 pedidos formulados pelos autores foi acolhido, sendo todos os demais julgados improcedentes, assim, é evidente que os réus saíram vitoriosos em larga medida, sendo justo e adequado que o ônus de sucumbência, incluído os honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa, seja distribuído na proporção de 90% aos autores e 10% aos réus.

Segundo, no que toca à reconvenção, tem-se, basicamente, a inversão do cenário, com os reconvintes sucumbindo em relação à pretensão de rescisão contratual, obtendo a parcial procedência para compelir os reconvindos a cumprir uma obrigação contratual lateral, por isso, parece-me razoável que, aqui, o ônus de sucumbência, incluído os honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa, seja distribuído na proporção de 90% aos reconvintes e 10% aos reconvindos.

É cabível a compensação em relação às custas processuais, mas não em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência de expressa vedação legal (CPC, art. 85, §14).

Pelo exposto, acolho parcialmente ambos os embargos de declaração, para retificar o dispositivo decisório, afastando a parcial procedência do pedido autoral em relação ao imóvel registrado na matrícula
nº 5.777 do SRI da comarca de Santo Antônio de Leverger (“área 5”), e, assim, assentar a rejeição da pretensão autoral nesse ponto, subsistindo a procedência do pedido apenas, e tão somente, em relação ao
imóvel registrado na matrícula
nº 5.774 do SRI da comarca de Santo Antônio de Leverger (“área 4”), e
para sanar a omissão acima identificada sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023